Tribunal: TJSP
Processo: 2093634-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de conter omissão – Inocorrência – Prequestionamento – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Caráter infringente evidenciado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2093634-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MACIEL E ROSSI COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E
ALIMENTOS LTDA., são embargados WINE STOCK IMPORTADORA LTDA,
WINE COLLECTION IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO & COMÉRCIO DE
BEBIDAS - EIRELLI, KÁTIA REGINA RIOS ANDREGHETTI, DOUGLAS
ANDREGHETTI e ÁUREA RODRIGUES RIOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2093634-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2093634-21.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Maciel e Rossi Comércio Varejista de Bebidas e Alimentos Ltda.
Embargdos: Wine Stock Importadora Ltda, Wine Collection Importação,
Distribuição & Comércio de Bebidas - Eirelli, Kátia Regina Rios Andreghetti,
Douglas Andreghetti e Áurea Rodrigues Rios
Comarca: São Paulo
Voto no 44.793
Embargos de declaração Acórdão Alegação de conter
omissão Inocorrência Prequestionamento Limites traçados
pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não
observados
Caráter infringente evidenciado
Embargos
rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram
opostos contra o acórdão (fls. 250/255 dos autos do agravo de instrumento)
que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso interposto
pela ora embargante contra a r. decisão que indeferiu o pedido de arresto
feito pela agravante.
Alega a embargante que a r. decisão foi omissa
quanto à aplicação do artigo 995 do Código de Processo Civil ao caso,
que prevê que “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo
disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. Postula, por tais
razões, o acolhimento dos presentes embargos de declaração.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conforme já se decidiu, “mesmo nos embargos
de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ-1a Turma, REsp
13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980). No novo Código de Processo Civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2093634-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
os limites traçados para oposição de embargos encontram-se definidos no
art. 1.022, assentando que visam: I) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo
legal, por sua vez, que:
Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
No caso vertente, vê-se que os embargos de
declaração não observam tais lindes, pretendendo, na verdade, consoante
se infere das alegações da embargante, conforme acima relatado, discutir a
fundamentação do acórdão embargado, visando o reexame da decisão, o
que é descabido em sede deste recurso.
A fundamentação do acórdão embargado, de
resto, aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem dar parcial
provimento ao recurso interposto pela embargante, tendo considerado para
tanto todas as questões suscitadas pelas partes, conforme constou
expressamente:
Conforme se observa, a questão dos presentes
autos já restou decidida no julgamento do Agravo de Instrumento no
2021837-82.2020.8.26.0000, de minha relatoria, cujo entendimento deve
ser adotado também ao presente caso, como a seguir se transcreve:
Inicialmente, é de se considerar que, embora o
art. 134, §3o, do CPC, seja expresso ao determinar a suspensão do
processo na hipótese de instauração do procedimento de desconsideração
da personalidade jurídica, não se pode perder de vista que o processo
executivo tramita no interesse do credor e, desta forma, a suspensão
somente justifica-se em relação aos atos que dependa da solução do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a finalidade
de garantir o contraditório daqueles que serão atingidos pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2093634-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
desconsideração.
Portanto, a execução deve prosseguir em relação
ao executado já citado, suspendendo-se, apenas, os atos executivos
relacionados às pessoas que eventualmente poderão ser alcançadas pela
desconsideração.
Tal entendimento vem sendo defendido pela
doutrina, que denomina esta suspensão de imprópria:
“Não parece acertado suspender-se todo o
processo, em razão da instauração do incidente. Mais adequado cingir-se
eventual suspensão à questão da desconsideração nada impedindo a
prática de outros atos executivos, por exemplo, no curso do procedimento.
(José Miguel Garcia Medina, Código de Processo Civil Comentado. São
Paulo: RT, 2015)
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REGRA DO ART. 134, §3o, CPC.
SUSPENSÃO IMPRÓPRIA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR ATOS
EXECUTÓRIOS NÃO RELACIONADOS À PARTE CITADA PARA
INTEGRAR A LIDE. MENS LEGIS QUE EVIDENCIA A NECESSIDADE
DE OBSERVAR PRÉVIO CONTRADITÓRIO À DESCONSIDERAÇÃO,
DIRETA OU INVERSA, DA PERSONALIDADE JURÍDICA, DAÍ A
SUSPENSÃO
DOS
ATOS
EXECUTIVOS
RELACONADOS
UNICAMENTE À PARTE CITADA, ATÉ QUE SEJA DECIDIDO O
INCIDENTE. 1. É verdade que o art. 134, §3o, do CPC, é expresso ao
determinar suspensão do processo na hipótese de instauração do
procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Ocorre que,
como ponderado pela doutrina, trata-se de suspensão imprópria, pois "o
processo deve ser suspenso apenas naquilo que dependa da solução da
controvérsia criada com a instauração do incidente". 2. Trata-se de
exegese consentânea com a mens legis, a exigir prévio contraditório à
desconsideração da personalidade jurídica, não se justificando a
paralisação de todo o processo de execução de modo a compreender

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2093634-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
questões estranhas à parte chamada a compor a lide. 3. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2228438-62.2016.8.26.0000; Relator (a):
Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA SUSPENSÃO
DA EXECUÇÃO Na forma do art. 134, §3o do Código de Processo Civil, a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
autoriza a suspensão da execução. Entendimento jurisprudencial no
sentido de que referida suspensão atinge apenas as pessoas cuja inclusão
de pretende com o incidente, devendo o feito prosseguir normalmente em
relação àqueles que já constavam do polo passivo da execução.
RECURSO
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2152440-83.2019.8.26.0000, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 30a Câmara de
Direito Privado, j. 18/09/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU
A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 134, §3o, DO
CPC. REGRA DE SUSPENSÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA DE
FORMA SISTEMÁTICA AOS DEMAIS DISPOSITIVOS NORTEADORES
DO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, RESSALVADA A PRÁTICA DE
ATOS AFETADOS PELA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2240708-50.2018.8.26.0000, Rel.
Alberto Gosson, 22a Câmara de Direito Privado, j. 28/03/2019);
A irresignação da agravante merece, portanto,
ser acolhida em parte para restringir a suspensão do feito em relação à
parte envolvida no Incidente da Desconsideração da Personalidade
Jurídica, prosseguindo-se a execução em relação aos demais executados
Kátia Regina Rios Andreghetti e Douglas Andreghetti, como requerido
pela agravante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2093634-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
recurso.
Conclui-se, por isso, que a irresignação da
agravante merece ser acolhida em parte, para permitir o prosseguimento
execução somente em relação aos executados Kátia Regina e Douglas
Andreghetti.
A regra do art. 995 do CPC invocada pela
embargante em nada interfere no caso vertente, posto que pressupõe a
pendência de julgamento de recurso, do que não se trata aqui, já tendo
havido o julgamento do agravo de instrumento referido no acórdão
embargado.
Note-se, ademais, que de acordo com a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e jurisprudência têm
admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco
e não existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro
cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
j. 13.3.90, deram provimento, V.U., DJU 9.4.90, p. 2.745). No caso
vertente, não é esta a hipótese que se configura, consoante se infere das
alegações do embargante.
Impõe-se, portanto, a rejeição dos presentes
embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Thiago de Siqueira
Relator